Tribunal: TJDFT
Processo: 0713731-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CLUBE QUE ABRIGA ESCOLA DE REMO. GALPÃO. DESABAMENTO DO TELHADO. DANOS A EQUIPAMENTOS NÁUTICOS (CAIAQUES). TEMPORAL COM VENTO EM ALTA VELOCIDADE. FORTUITO EXTERNO. OCORRÊNCIA. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de realização de determinada prova quando o que se pretende provar está comprovado nos autos.
2. Condições climáticas extremamente desfavoráveis (chuvas não usuais) constituem fortuito externo capaz de romper o nexo causal entre a conduta do fornecedor de serviços (clube) e os danos experimentados por usuário em razão do desabamento do telhado de galpão que guardava caiaques.
3. Comprovado no caso concreto que o temporal que assolou Brasília no final de 2017 trouxe ventos com velocidade acima de 50 Km/h e que causaram a derrubada de várias árvores de grande porte e o destelhamento de vários imóveis, resta configurado fortuito externo capaz de romper o nexo causal entre o desabamento do telhado do galpão instalado no clube demandado e os danos causados aos caiaques ali guardados.
4. Apelação conhecida, mas não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.